Tribunal: TJDFT
Processo: 0024698-07.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, cometidos contra criança e adolescente, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente, quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. A conduta do réu, padrasto da menor, consistente em praticar relações sexuais com a vítima, por duas vezes, além de altamente reprovável, revestiu-se de ofensividade, violando inexoravelmente a dignidade sexual (em sentido amplo) e a liberdade sexual (em sentido estrito) da ofendida. 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.